Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. REVISÃO DE CONTRATO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO.
1. Não subsistem argumentos válidos para a modificação do índice de correção monetária prévia e livremente estipulado no contrato de locação se não há evidências que demonstrem que o locador obteve benefícios desmedidos com os reajustes do aluguel conforme o índice acordado ou que tenha ocorrido um desequilíbrio nas condições contratuais inicialmente acordadas.
2. A possibilidade de renovação da locação de imóveis comerciais, assegurada pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) é de extrema relevância para os comerciantes. Essa previsão importa em um mecanismo de segurança jurídica e estabilidade para os empresários que dependem de um ponto comercial para a realização de suas atividades. A permanência do comerciante em um mesmo local, atendidos os requisitos da lei, permitem-lhe planejamento e investimento no imóvel a longo prazo, protegem o fundo de comércio, ou seja, a boa imagem junto à clientela associada a um endereço e impede que o locador não renove o contrato com o intuito de beneficiar um terceiro ou abrir seu próprio negócio no local, aproveitando-se da clientela já consolidada pelo locatário anterior.
3. Constatado por perícia judicial que o valor do aluguel previsto no contrato e reajustável segundo os índices livremente pactuados está conforme o valor de mercado, defere-se parcialmente o pleito renovatório mantendo-se o contrato com todas as suas previsões, inclusive com relação a valores e índices de reajuste.
4. Recurso na Apc. 0728884-91.2021.8.07.0001 (revisão de contrato) desprovido. Recurso na Apc. 0703315-54.2022.8.07.0001 (ação renovatória) parcialmente provido.